Tribunal: STF
Processo: Rcl 78189
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão da 11ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, nos autos do processo nº 0011525-17.2023.5.18.0011, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 485/AP.



    O Estado do Amapá narra que “[o] ato reclamado tem por objeto o bloqueio de créditos de empresa privada via constrição de verbas ainda sob gestão do Estado. O objetivo final é a transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas” (e-doc. 1, p. 1).



    Com base nesse cenário, sustenta que a decisão reclamada desrespeitou o paradigma apontado, uma vez que segundo a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual” (e-doc. 1, p. 3). 



    No ponto, argumenta que



    “[e]mbora os sequestros de verba pública a título de créditos de empresa junto às contas do Estado tenham, de fato, encerrado, os Juízos do trabalho prosseguem com outro ato que tem o mesmo efeito: expedem Mandados de Retenção, Bloqueio e Penhora a esse mesmo título, porém agora impõem diretamente ao gestor que deposite as quantias em contas judiciais para que sejam utilizadas no pagamento de dívidas trabalhistas da empresa ré ou executada. Ou seja, isso, na prática, tem o mesmo resultado de intromissão nas decisões do Executivo quanto à condução financeira da Administração.



    Diante de tais Mandados, os administradores de pagamentos – em frequente rotação de cargos –, aflitos e premidos pelo status judicial do documento, e desconhecedores do teor da ADPF/485, vinham dando cumprimento a tais ordens e enviavam os valores solicitados ao Juízo sem que houvesse tempo suficiente para a atuação da Procuradoria judicial do ente público. Ou seja, o mandado nesses termos acaba tendo o mesmo efeito prático da espécie de ordem já vedada por esse Supremo Tribunal Federal. 



    Ora, enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza - mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada. 



    Defendemos que a persecução de tais valores seja feita exclusivamente quando já estiverem em contas bancária privadas e completamente fora da disponibilidade financeira da Administração.” (e-doc. 1, p. 15-16).



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada. No mérito, pretende que



    “[s]eja julgada procedente esta Reclamação para cassar todas as ordens de constrição de verba pública estadual proferidas no processo 0011525-17.2023.5.18.0011, emitidas com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Passo à análise da reclamação. 



    Aponta-se como paradigmas de confronto o acórdão produzido na ADPF 485, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF nº 485, Tribunal Pleno, Ministro Relator Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    Com efeito, a presente reclamação volta-se contra decisão do Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Goiânia que, nos autos do processo nº 0011525-17.2023.5.18.0011, determinou a penhora de eventuais créditos pertencentes ao Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH junto à Secretaria Municipal de Saúde do Amapá com o objetivo de viabilizar o pagamento de crédito trabalhista constituído em favor de Carmesi Azarias Campos. Eis o teor da decisão:



    “1. Atualizem-se os cálculos.  



    2. Expeça-se carta precatória, objetivando a constatação e penhora de eventuais créditos pertencentes ao executado, INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH (CNPJ: 18.972.378/0001-12 ) junto à Secretaria Municipal de Saúde do Amapá (SESA - Secretaria da Saúde; Av. Anhanguera, 265 - 68902-005; (96) 21018-551; sesa@amapa.gov.br | protocolo@saude.ap.gov.br). 



    Consigne-se que, sendo frutífera a diligência, deverá o oficial de justiça requerer cópia do contrato que envolve a respectiva executada, bem como advertir aos respectivos administradores que, caso sejam efetuados os pagamentos diretamente à executada, pagarão novamente, nos termos do art. 855, I do CPC c/c art. 312 do CC. Os valores penhorados deverão ser depositados em uma conta judicial remunerada da CEF local (ag. 2555), vinculada aos presentes autos (0010213- 06.2023.5.18.0011), para garantia da execução.  



    Encaminhe-se cópia do resumo de cálculos atualizados.  



    Atribuo a este despacho, devidamente assinado, por medida de economia e celeridade processual, força de OFÍCIO.” (e-doc. 9 p. 4).



    Entendo que a decisão reclamada vai de encontro à tese consignada na ementa da ADPF nº 485, que bem traduz a eficácia vinculante do julgado paradigma quanto à vedação de “bloqueio, penhora e/ou sequestro [de verbas públicas] para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”.



    Em reclamações similares a destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 58.116, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/23; Rcl nº 57.548, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/23; Rcl nº 57.073, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17/4/23; Rcl nº 58.186, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0011525-17.2023.5.18.0011, observando o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 485.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação às partes beneficiárias da decisão ora questionada para, querendo, apresentarem recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente